Tribunal: TJDFT
Processo: 0721427-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Furto qualificado. motocicletas. Garantia da ordem pública. Reiteração delitiva. Fundamentação idônea. Ordem denegada.
I. Caso em exame.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de furto qualificado, com pedido de revogação da custódia cautelar.
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a legalidade e a adequação da prisão preventiva decretada contra o paciente, à luz dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, especialmente quanto à garantia da ordem pública diante de indícios de reiteração criminosa.
III. Razões de decidir.
3. É idônea a fundamentação da prisão preventiva baseada em elementos concretos de materialidade, indícios de autoria e risco de reiteração delitiva que justificam a necessidade de garantia da ordem pública.
4. Inquéritos e ações penais em curso constituem elementos indicativos da propensão do acusado à prática de novos delitos, justificando a decretação ou manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. Precedentes do STJ.
IV. Dispositivo.
5. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CPP, arts. 310, II; 312; 313, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 506.769/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 19/08/2019; STJ, RHC 127.656/PR, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 11/05/2021; TJDFT, Acórdão 1974756, 0704942-91.2025.8.07.0000, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, j. 13/03/2025.